Tribunal: TJMT
Processo: 0000853-76.2004.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000853-76.2004.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGRO-DIRECT S/A -INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO - CNPJ: 04.361.868/0001-78 (EMBARGADO), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (EMBARGADO), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO), NICOLAU GUSKOV - CPF: 426.668.059-72 (EMBARGANTE), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), PALUFERIA KALUGIN GUSKOV - CPF: 692.732.511-53 (EMBARGANTE), SIDNEI POLATO - CPF: 062.759.749-15 (EMBARGANTE), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE SOUZA POLATO - CPF: 814.026.789-91 (EMBARGANTE), KAROLINE SZATKOWSKI POLATO - CPF: 026.058.349-99 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE SIDNEI POLATO (EMBARGANTE), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), AGRO-DIRECT S/A -INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO - CNPJ: 04.361.868/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE SOUZA POLATO - CPF: 814.026.789-91 (EMBARGADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), KAROLINE SZATKOWSKI POLATO - CPF: 026.058.349-99 (EMBARGADO), NICOLAU GUSKOV - CPF: 426.668.059-72 (EMBARGADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interposto por NICOLAU GUSKOV, ESPÓLIO DE SIDNEI POLATO E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0000853-76.2004.8.11.0037 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA” que tramita perante a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 9617996 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante NICOLAU GUSKOV E OUTROS em suas razões sob ID. 90979471 que seja sanada a omissão apontada sobre a intempestividade da Apelação, à luz dos argumentos expostos, prequestionando-se os dispositivos: Arts 1.000, 507, 508, do Código de Processo Civil para efeito de interposição de Recurso Especial;

Em apertada síntese, alega o embargante ESPÓLIO DE SIDNEI POLATO E OUTROS em suas razões sob ID. 90301967 o acórdão retro que por unanimidade, desproveu o recurso e manteve a sentença de primeiro grau, foi omisso quanto aos honorários sucumbenciais, tal como previsto no art. 85, § 11°1, do CPC/2015.

Contrarrazões sob ID. 93300013 e 91621478.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

No que tange ao recurso aviado pelo embargante NICOLAU GUSKOV E OUTROS cumpre salientar que o acórdão se manifestou expressamente sobre a tempestividade da apelação julgada, senão:

“(...)

PRELIMINARMENTE.

Da tempestividade.

As partes recorridas suscitaram que no dia da audiência de homologação de acordo houve desistência do prazo recursal e certificação do trânsito em julgado nos autos, motivo pelo qual o presente recurso é intempestivo, todavia, a desistência não se operou com relação à recorrente, que não figura como parte na ação judicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO RETIDO - Ausência de reiteração nas contra-razões do recurso de apelação - Não conhecimento. PRELIMINAR - Ausência de preparo - Gratuidade judicial requerida pela apelante quando da interposição do recurso de apelação - Posterior concessão de prazo pelo Juízo "a quo" para recolhimento das custas - Preparo regularmente comprovado - Prejudicial afastada. PRELIMINAR - Intempestividade do reclamo - Desistência do prazo recursal quando da homologação do acordo pelo Juízo - Desistência que não se operou com relação ã ré-apelante, que a mesma não figura como parte no ação judicial, tendo sido excluída da sentença guerreada - Preliminar rejeitada. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Ação renovatória de locação - Sentença que excluiu a ré-apelante do pólo passivo da lide, sob o fundamento de que a mesma não seria parte legítima - Morte do tocador originário - Existência de escritura de testamento do mesmo onde a apelante figura como uma das beneficiárias - Testador que posteriormente veio afirmar escritura de doação com reserva de usufruto vitalício a um dos apelados - Doação que tem primazia com relação ao primeiro instrumento firmado, já que a vontade testamentária pode ser revogada a qualquer momento - Manifestação contrária à manutenção do testamento que implica, necessariamente, na perda de sua eficácia - Recurso improvido, com a manutenção da sentença de Primeiro Grau que reconheceu a ilegitimidade passiva da apelante. (Apelação Com Revisão CR 1122044008 SP (TJ-SP) - Data de publicação: 08/05/2008)

Rejeito a preliminar.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Em continuidade, a parte ESPÓLIO DE SIDNEI POLATO E OUTROS suscita omissão de majoração de honorários advocatícios em sede recursal.

Sem razão.

O recurso de apelação foi interposto contra sentença de homologação de acordo, onde não há vencedor e vencido, sequer houve fixação de honorários advocatícios judiciais em instancia primeva, onde não há vencedor nem vencido, e não se tratando de execução por descumprimento dos termos do pacto, incabível a execução de honorários de sucumbência.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA - PREPARO RECURSAL - DISPENSA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - INEXISTÊNCIA. A parte recorrente que amparada pelos benefícios da assistência judiciária gratuita está dispensada de fazer o preparo recursal. Homologado acordo entre as partes, onde não há vencedor nem vencido, e não se tratando de execução por descumprimento dos termos do pacto, incabível a execução de honorários de sucumbência.” (TJ-MG - AC: 10024123441099001 Belo Horizonte, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 17/08/2017, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2017)

Os honorários de sucumbência têm relação direta com o sucesso ou insucesso da pretensão apresentada na demanda. Decorre da noção de ser vencido ou vencedor.

Então, firmado o pacto, as partes envolvidas não experimentam qualquer derrota, apenas optam por colocar fim a questão litigiosa. Não há, portanto, razão para condenação em sucumbência, ou sua majoração.

Neste sentido:

"ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESISTÊNCIA DO PEDIDO POR TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO JUDICIÁRIO. IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS. EQUÍVOCO QUE DEVE SER DESFEITO PELO 2o GRAU DE JURISDIÇÃO. Quando o Judiciário homologa uma desistência por transação entre os litigantes, ocorre, incontroversamente, substituição da jurisdicionalidade, tornando-se impossível a condenação à sucumbência, até porque o Poder Estatal nada decidiu." (Apelação Cível 1.0459.04.018850-8/001, Rel. Des. Francisco Kupidlowski).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021